Tribunal: TJSP
Processo: 2260431-21.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Pedido formulado na petição inicial – Inexistência de prova em sentido contrário a infirmar a presunção de pobreza, na acepção jurídica do termo, decorrente da declaração prestada pela parte agravante - Concessão do benefício da gratuidade da justiça - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Agravo de Instrumento no 2260431-21.2019.8.26.0000
Registro: 2020.0000131552
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2260431-21.2019.8.26.0000, da Comarca de Araraquara, em que é agravante SONIA
APARECIDA AUXILIADORA MAGALHAES, é agravado PORTOCRED S/A
CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO,.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), ÁLVARO TORRES JÚNIOR E CORREIA LIMA.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
REBELLO PINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2260431-21.2019.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO no 35196
Agravo de Instrumento no 2260431-21.2019.8.26.0000
Comarca: Araraquara 3a Vara Cível
Agravante: Sonia Aparecida Auxiliadora Magalhães
Agravado: Portocred S/A Crédito, Financiamento e Investimento
GRATUIDADE DA JUSTIÇA Pedido formulado na petição
inicial Inexistência de prova em sentido contrário a infirmar a
presunção de pobreza, na acepção jurídica do termo, decorrente da
declaração prestada pela parte agravante - Concessão do benefício
da gratuidade da justiça - Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento oferecido contra a r.
decisão, cuja cópia se encontra a fls. 44 dos autos de origem, que indeferiu o pedido de
concessão do benefício da gratuidade de justiça à agravante, determinando o recolhimento
de custas iniciais, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção do processo.
A agravante sustenta que: (a) faz jus à concessão dos
benefícios da gratuidade da justiça; (b) a constituição de advogado particular não impede a
concessão do benefício; (c) recebe benefício previdenciário que não se revela de elevada
monta, comprometido com empréstimos bancários.
O recurso foi processado com atribuição de efeito suspensivo
quanto à determinação de recolhimento de custas (fls. 14).
O agravado ofereceu resposta (fls. 21/23), insistindo na
manutenção da r. sentença.
É o relatório.
1. Trata-se de ação nominada de “ação de indenização por
danos morais”, promovida pela agravante contra o agravado. Requereu a concessão dos
benefícios da gratuidade de justiça.
O pedido foi indeferido pela r. decisão agravada proferida nos
seguintes termos:
“Vistos.
Indefiro a justiça gratuita à autora, tendo em vista que possui renda superior
à maioria dos trabalhadores brasileiros que lhe permite, inclusive, assumir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2260431-21.2019.8.26.0000 -Voto no
3
obrigações que não sejam apenas aquelas relacionadas diretamente com a
sua subsistência, ou seja, pagamento de 12 parcelas de R$853,58 e, nesses
termos, não se pode inferir que de fato esteja em situação financeira precária
que lhe impossibilite de pagar os módicos valores das custas judiciais.
Porque na falta de prova inconcussa em sentido contrário, resta entender que
a parte autora reúne condições financeiras para o recolhimento das custas
iniciais, as mesmas que lhe propiciam contratar advocacia particular (há
Defensoria Pública em Araraquara que somente defende interesses dos
realmente necessitados, mas que não foi procurada pela parte). Nos termos
do art. 290 do CPC, fica a autora, na pessoa de seu Procurador, devidamente
intimada para efetuar o recolhimento das custas e despesas iniciais, no prazo
de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção e cancelamento da distribuição.
Int.”.
2. A pretensão recursal da parte agravante é de reforma da r.
decisão agravada para a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.
3. Reforma-se a r. decisão agravada.
3.1. Quanto à concessão dos benefícios da gratuidade da
justiça prevista no CPC/2015, adota-se a seguinte orientação: (a) “Para o benefício de
assistência judiciária basta requerimento em que a parte afirme a sua pobreza,
somente sendo afastada por prova inequívoca em contrário a cargo do
impugnante.”(STJ-3a Turma, AgRg no Ag 509905/RJ, rel. Min. Humberto Gomes de
Barros, v.u., j. 29/11/2006, DJ 11.12.2006 p. 352, conforme site do Eg. STJ); (b)
“Bastante à formulação do pedido de assistência judiciária a apresentação de
requerimento ao juiz da causa, sem necessidade de maior instrução, podendo, no
entanto, vir o mesmo a ser indeferido se dos elementos já constantes do processo, ou
trazidos pela parte adversa em impugnação, for possível concluir que a alegação de
pobreza não corresponde à realidade.” (STJ 4a Turma, REsp 654748/RS, rel. Min.
Aldir Passarinho Junior, v.u., j. 14/03/2006, DJ 24.04.2006 p. 402, conforme site do Eg.
STJ); (c) “I. É entendimento desta Corte que "pelo sistema legal vigente, faz jus a
parte aos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria
petição, de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários
de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família (Lei n. 1.060/50, art. 4o),
ressalvado ao juiz, no entanto, indeferir a pretensão se tiver fundadas e motivadas
razões para isso (art. 5o)" (AgRgAg no 216.921/RJ, Quarta Turma, Relator o Senhor
Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 15/5/2000). II. "Havendo dúvida da
veracidade das alegações do beneficiário, nada impede que o magistrado ordene a
comprovação do estado de miserabilidade, a fim de avaliar as condições para o
deferimento ou não da assistência judiciária." (AgRg nos Edcl no AG n. 664.435,
Primeira Turma, Relator o Senhor Ministro Teori Albino Zavascki, DJ de 01/07/2005).”
(STJ-4a Turma, AgRg no Ag 714359/SP, rel. Min. Aldir Passarinho Junior, v.u., j.
06/06/2006, DJ 07.08.2006 p. 231, conforme site do Eg. STJ); (d) “Esta Corte Superior
entende que ao Juiz, amparado por evidências suficientes que descaracterizem a
hipossuficiência, impende indeferir o benefício da gratuidade, uma vez que se trata de
presunção juris tantum.” (STJ-2a Turma, AgRg no Ag 334569/RJ, rel. Min. Humberto
Martins, v.u., j. 15.08.2006, DJ 28.08.2006 p. 252, conforme site do Eg. STJ); e (e) “O juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2260431-21.2019.8.26.0000 -Voto no
4
pode negar o benefício da assistência judiciária gratuita, apesar do pedido expresso
da parte que se declara pobre, se houver motivo para tanto, de acordo com as provas
dos autos.” (STJ-3a Turma, AgRg no Ag 909225/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j.
03/12/2007, DJ 12.12.2007 p. 419, conforme site do Eg. STJ).
Verifica-se, assim, que, para a concessão dos benefícios da
gratuidade da justiça, para pessoas naturais, basta a declaração de pobreza, na acepção
jurídica do termo, mediante simples afirmação, em petição, ante a presunção iuris tantum,
elidível mediante prova em sentido contrário, mas nada impede que o MM Juízo da causa,
quando tiver fundadas e motivadas razões para isso, indeferir ou realizar diligências para
verificação do alegado estado de miserabilidade.
3.2. A declaração da parte agravante de que “não pode em sua
atual situação arcar com as custas processuais ou sucumbência da presente ação, na
eventualidade destas lhe recaíram; que esta afirmativa é verdadeira e este ônus traria
prejuízo a sua família” (fls. 13 dos autos de origem) não é incompatível, nem infirmada
pela prova constante dos autos.
Na espécie: (a) o pedido de gratuidade de justiça foi
formulado na petição inicial de ação nominada de “ação de indenização por danos morais”;
(b) a parte agravante, na procuração, qualificou-se como aposentada (fls. 12 dos autos de
origem); (c) o valor recebido pela parte agravante a título de aposentadoria não é
incompatível com a concessão do benefício, ainda mais quando sofre diversos descontos
relativos a parcelas de empréstimo consignado (fls. 14 dos autos de origem); e (d) ausente
especificação de bens de elevada monta.
A constituição de advogado de livre escolha da parte não é
óbice para a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, conforme disposto no art.
99, §4o, CPC/2015. Neste sentido, o v. Acórdão da Eg. Segunda Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça, relatado pelo Desembargador Osvaldo Caron, in JTJ LEX
202/110, cuja ementa transcrevo: “JUSTIÇA GRATUITA Concessão Réu com
advogado constituído Fato que não exclui o direito ao benefício Recurso provido”.
Destarte, inexistindo prova em sentido contrário a infirmar a
presunção de pobreza, na acepção jurídica do termo, decorrente da declaração prestada pela
parte agravante, impõe-se o reconhecimento de que ela tem direito aos benefícios da
gratuidade da justiça, na forma do CPC/2015, por estarem presentes os requisitos legais
para a concessão do benefício.
4. Em resumo, o recurso deve ser provido, para reformar a r.
decisão agravada, para conceder à parte agravante os benefícios da gratuidade da justiça,
sem prejuízo de eventual revogação, na hipótese de impugnação e demonstração, pela parte
contrária, do contrário do afirmado pela agravante.
Ante o exposto e para o fim acima, dá-se provimento ao
recurso.
Manoel Ricardo Rebello Pinho

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2260431-21.2019.8.26.0000 -Voto no
5
Relator